Tribunal: STF
Processo: Rcl 83647
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

    1. Trata-se de pedido de reconsideração formulado por WD Agroindustrial LTDA em face de decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação, em que alegada suposta violação ao Tema RG nº 1.046, ante o não cumprimento do requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. 

    2. Em suas razões, o reclamante aduz a existência de erro material no julgado. Argumenta que “já houve a apreciação dos Embargos de Declaração em sede de Agravo Interno naquela Especializada, exaurindo-se, por consequência, todos os recursos trabalhistas cabíveis. Tal fato demonstra, pois, o esgotamento da instância ordinária, a ensejar o ajuizamento da presente Reclamação.” Complementa que houve “a interposição de Recurso Extraordinário foi sinalizado no corpo da petição inicial desta Reclamação, sendo certo que, quando a decisão ora questionada foi disponibilizada, a saber, em 01/09/2025, já havia sido protocolizado Recurso Extraordinário no processo reclamado.”

    3. Requer “a reconsideração da referida decisão e prosseguimento dos trâmites regulares desta Reclamação, uma vez que esgotada a instância ordinária na Especializada Trabalhista.”

É o relatório.

Decido.

    4. Revela-se manifestamente incabível o exame do pleito, diante da ausência de previsão legal ou regimental do pedido de reconsideração para fins de revisão da decisão anteriormente proferida.

    5. Ante o princípio da taxatividade dos recursos, resta incabível o conhecimento de um pedido de reconsideração ou de um recurso em lugar de outro recurso expressamente previsto para a situação processual de momento, de modo que se tem como inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal, o qual se destina a hipóteses de dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada.

    6. Ainda que assim não fosse, verifiquei em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho que o último recurso interposto nos autos de origem foi o recurso extraordinário, no dia 1º/09/2025, mesmo dia da publicação da decisão monocrática desta reclamação. Mesmo assim, o esgotamento de instâncias não se verificou, uma vez que este só se dá a partir do julgamento do agravo interno da decisão que nega seguimento ao apelo extremo. 

  7. Advirto que a apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de  se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º,  do CPC.

8. Diante do exposto, ante a manifesta inadmissibilidade do pleito, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido de reconsideração apresentado pela reclamante, sem prejuízo, porém, dos esclarecimentos ora apontados .

          Em razão da não interposição de recurso da decisão de mérito proferida em 1º/09/2025, à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado da presente reclamação de imediato, independentemente da publicação.

Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente